Tribunal: TJSP
Processo: 2145328-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo de 2.014 a 2.018 – Objeção Prévia de Executividade rejeitada – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - Imunidade recíproca reconhecida – CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o - Decisão reformada - Taxa de Lixo - Exigência também indevida, em razão da Lei Municipal no 3.442/2001, que isenta a CDHU de tributos municipais sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo de 2.014 a 2.018 – Objeção Prévia de Executividade rejeitada – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - Imunidade recíproca reconhecida – CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o - Decisão reformada - Taxa de Lixo - Exigência também indevida, em razão da Lei Municipal no 3.442/2001, que isenta a CDHU de tributos municipais sobre seus bens imóveis e os serviços integrantes do empreendimento – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145328-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO APULO - CDHU, é agravado MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145328-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.118
Agravo de Instrumento n° 2145328-29.2020.8.26.0000
Agravante:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional
e
Urbano do Estado de São Paulo
Agravada:
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
e Taxa de Coleta de Lixo de 2.014 a 2.018 Objeção Prévia de
Executividade rejeitada
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA -
Imunidade recíproca reconhecida CF, art. 150, VI, letra “a”,
parágrafos 2o e 3o - Decisão reformada - Taxa de Lixo - Exigência
também indevida, em razão da Lei Municipal no 3.442/2001, que
isenta a CDHU de tributos municipais sobre seus bens imóveis e
os serviços integrantes do empreendimento Decisão reformada -
Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
em execução fiscal1 para a cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos
exercícios de 2.014 a 2.018, rejeitou objeção prévia de executividade. A
agravante alega, em síntese, ilegitimidade de parte porque o imóvel foi
compromissado a venda, imunidade tributária e isenção, daí propugnando
pela reforma da decisão.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido
pela parte agravada.
Relatado.
O recurso merece provimento.
A exceção prévia de executividade é admitida em face de
vício que possa ser reconhecido desde logo no processo executório ou de
1 Valor da causa em fevereiro de 2.019: R$ 3148,29

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145328-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
matéria de ordem pública, a ser declarada de ofício, independente do
contraditório e da produção de provas (Súmula 393), como reiteradamente
examinadas pelos tribunais. Assim, não se exige produção de prova, além
daquelas pré-constituídas, para analise das questões de ordem pública, como
às relativas à prescrição e decadência, ilegitimidade passiva ou nulidade do
título executivo.
Quanto à ilegitimidade passiva, o fato de o imóvel ter
sido compromissado à venda não comprova a transmissão da propriedade por
falta do necessário registro imobiliário em nome do compromissário
comprador, até porque, as convenções particulares não servem de fundamento
para a pretendida desoneração da obrigação tributária, como preconizam os
arts. 123 e 130, do CTN, de modo a prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34,
do CTN e, na Súmula 399, do STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer
o sujeito passivo do IPTU. Dessa maneira, tanto o proprietário promitente
vendedor como o possuidor promitente comprador respondem solidariamente
pelos tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem figurar como
sujeito passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda Pública
optar pela manutenção de ambos ou escolher um deles para obter a satisfação
do crédito tributário, sem embargo de eventual direito de regresso.
Nesse sentido, o entendimento expresso no REsp no
1.204.294/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, em que foi Relator o Ministro
MAURO CAMPBELL, da 2a Turma, julgado em 14/05/2011, e diversos
outros julgados daquela mesma corte: REsp 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
1a Turma, DJ 18/06/2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, 2a Turma, DJ 17/04/2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, 2a Turma, DJ 08/02/2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ 11/09/2007; REsp 8689.826/RJ, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145328-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Castro Meira, 2a Turma, DJ 01/08/2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro
Meira, 2a Turma, DJ 20/02/2006.
No mais, em relação à imunidade, o parágrafo segundo,
do artigo 150 e o inciso VI, letra “a”, da Constituição Federal, estende as
prerrogativas estatais às autarquias e às fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços
vinculados às suas finalidades essenciais ou às destas decorrentes. Assim
tem entendido o Supremo Tribunal Federal para conferir às empresas públicas
e às sociedades de economia mista, que prestam serviços públicos essenciais
e/ou inerentes à atividade estatal, a chamada imunidade recíproca, conforme a
ementa que segue:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. SERVIÇOS DE SAÚDE. 1. A saúde é direito fundamental
de todos e dever do Estado (arts. 6o e 196 da Constituição
Federal). Dever que é cumprido por meio de ações e serviços que,
em face de sua prestação pelo Estado mesmo, se definem como de
natureza pública (art. 197 da Lei das leis). 2 . A prestação de ações
e serviços de saúde por sociedades de economia mista corresponde
à própria atuação do Estado, desde que a empresa estatal não
tenha por finalidade a obtenção de lucro. 3. As sociedades de
economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo
capital social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade
tributária prevista na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal. 3. Recurso extraordinário a que se dá
provimento, com repercussão geral. (RE 580264, Relator (a): Min.
JOAQUIM BARBOSA, Relator (a) p/ Acórdão: Min. AYRES
BRITTO,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
16/12/2010,
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-192
DIVULG
05-10-2011
PUBLIC
06-10-2011
EMENT
VOL-02602-01
PP-00078).
No caso, a Lei Estadual no 905/1975, define a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145328-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
como sociedade de economia mista, integrante da Administração Pública
Indireta, tendo como finalidade promover a ascensão social das famílias
urbanas com renda equivalente a até cinco salários mínimos e a propiciar,
em relação a essas famílias: I - redução gradual, até sua eliminação do
déficit habitacional; II - atendimento da demanda de habitações das novas
famílias; III - condições para melhoria e ampliação de habitações já
existentes; IV - aceso aos serviços urbanos essenciais; e V - estímulo e
fornecimento da capacidade de organização comunitária, realçando a função
delegada pelo Estado, sem intuito de lucro e assim, fazendo jus à imunidade
recíproca, conforme entendimento majoritário nesta Col. 14a Câmara de
Direito Público:
Apelação
Execução
fiscal
Exceção
de
pré-
executividade Configurada hipótese de cabimento Tributos
municipais Imunidade recíproca Isenção fiscal - concedida por lei
municipal Extinção da execução Recurso não provido. (...)
Partindo a Corte de uma interpretação teleológica da Carta
Magna, vem estendo a imunidade recíproca às sociedades de
economia mista e empresas públicas que prestem serviços públicos
essenciais e próprios do Estado, ainda que haja contraprestação
pelo serviço. Decidiu, com efeito, o STF em caso análogo, no qual
o Plenário da Corte, no julgamento do RE no 253.472 Relator para
o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 01.02.11,
reconheceu, por efeito da imunidade tributária recíproca (art. 150,
VI, a, da CF), a inexigibilidade, por parte do Município tributante,
do IPTU referente às atividades executadas pela CODESP -
entidade delegatária de serviços públicos a que se refere o art. 21,
XII, f, da CF, na prestação dos serviços públicos de administração
de porto marítimo e daquelas necessárias à realização dessa
atividade-fim. (Precedentes: RE no 253.394, Relator o Ministro
Ilmar Galvão, 1a Turma, DJ de 11.04.03; AI no 458.856, Relator o
Ministro Eros Grau, 1a Turma, DJ de 20.04.07; RE no 265.749-Ed-
Ed, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 22.08.11;
AI no 738.332-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1a
Turma, DJe de 26.11.10, entre outros) - APELAÇÃO /
REEXAME
NECESSÁRIO
no
0519220-65.2010.8.26.0554,
Comarca de Santo André, Relatora Des. MÔNICA SERRANO, 14a
Câmara de Direito Público do TJSP, j. em 11/09/2014).
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CDHU. Sociedade de economia mista prestadora de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145328-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
públicos. Cobrança de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei
Municipal no 273/1993 que concede isenção de tributos municipais
para imóveis pertencentes à CDHU destinados à implantação de
moradias populares. Imunidade tributária recíproca configurada.
Não sujeição às normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150,
VI, “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Decisão mantida.
Recurso não provido. (...). Daí que as sociedades de economia
mista prestadoras de serviços públicos, como instrumentos que são
da descentralização da atividade estatal, não podem receber o
mesmo tratamento dispensado às sociedades de economia mista
exploradoras de atividades econômicas. Isto porque, embora
sujeitas ao regime de direito privado, quando exercentes de
atividades públicas, sofrem influxos do direito público e, por tal
razão, devem gozar de privilégios e prerrogativas atribuíveis a
entidades
estatais
centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438, Comarca de Penápolis, Relator Des.
HENRIQUE HARRIS JUNIOR, 14a Câmara de Direito Público do
TJSP, j. em 24/07/2014).
Exceção de pré-executividade acolhida. IPTU e Taxa
do Lixo. Possibilidade de, em sede de exceção, reconhecer a
imunidade recíproca à companhia-agravante. Embora haja
sujeição ao regime de direito privado por se tratar de sociedade de
economia mista, no caso, há prestação de serviço de caráter
público, sem fins lucrativos (garantir o direito fundamental de
moradia). Cobrança do IPTU afastada corretamente - Taxa de
lixo. Exigência também indevida, em razão da Lei Municipal no
3.442/2001, que isenta a CDHU de tributos municipais sobre seus
bens imóveis e os serviços integrantes do empreendimento

Precedentes desta Câmara. Por fim, conforme entendimento do
STJ, a extinção parcial da execução fiscal dá ensejo à condenação
da
Fazenda
em
honorários
advocatícios,
fixados
proporcionalmente à parte excluída. Nega-se provimento ao
recurso. (Agravo de Instrumento 2012503-92.2018.8.26.0000;
Relatora Des. Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Bragança Paulista - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; j. 26/07/2018).
Pelas mesmas razões, a CDHU se enquadra no benefício
da isenção tributária concedido pela Lei Municipal no 3.442/2.001.
Importante asseverar que, embora não há se falar em falar
em imunidade tributária para taxas, no caso, deve ser reconhecida a isenção
tributária estabelecida nos termos da Lei Municipal no 3.442/2001, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145328-29.2020.8.26.0000 -Voto no
7
impede por completo o prosseguimento da execução em relação à agravada,
uma vez que a mencionada lei autorizou o Poder Executivo Municipal de
Bragança Paulista a firmar convênio e/ou contrato com a CDHU/SP para a
implantação de programa de construção de casas populares destinadas à
população de baixa renda (artigo 1o), sendo que em seu artigo 3o estabeleceu
que ficam isentos de tributos municiais os bens imóveis e os serviços
integrantes
do
empreendimento
que
a
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU implantar neste município, até a comercialização do referido
conjunto habitacional.
Portanto, merece ser acolhida a pretensão recursal relação
ao IPTU, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios
em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (CPC, art. 85, § 3o, I),
porquanto já pacificada nos Tribunais Superiores a possibilidade de
arbitramento contra a Fazenda Pública, se acolhida a exceção de prévia de
executividade (REsp 978538/PE Min. Castro Meira Data do Julgamento
02/10/2007 e AgRg no REsp 1.143.559/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/12/2010).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BBARROS
Relator